Tribunal: STF
Processo: HC 195178
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Rafael de Souza e outro em favor de Eberson Fogaça dos Santos, contra decisão monocrática do STJ que não conheceu da impetração, nos autos do HC 630.355/RS.
    Os impetrantes narram que o paciente, preso preventivamente desde 18.5.2018, foi denunciado pela prática dos crimes dos art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal e art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013.
    Afirmam que não há indícios suficientes de autoria delitiva, tendo em vista o resultado negativo do procedimento de reconhecimento presencial do paciente; e também que o longo tempo de encarceramento, em confronto com a presumível pena a lhe ser aplicada, em caso de condenação, já autorizaria a liberdade provisória. (eDOC 1)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
    O ato coator transitou em julgado.
    Embora não tenha conhecido do writ, o relator do HC 630.355/RS recomendou ao juízo processante que revisasse “a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019”, e que imprimisse “a maior celeridade possível no encerramento da ação penal”. (eDOC 2, p. 14)
    Verifico, em consulta ao portal eletrônico do TJRS, que o juízo de origem acatou tais recomendações, proferindo sentença em que condenou o paciente à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, porém substituiu-o pelo regime semiaberto em função do tempo de prisão preventiva. (ação penal 0003150-07.2018.8.21.1001)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.
    Como visto, após o ajuizamento do writ o paciente foi condenado pela prática do crime pelo qual esteve cautelarmente preso. Restam prejudicadas, portanto, as alegações de insuficiência probatória e de morosidade no trâmite do processo.
    A sentença condenatória negou o direito de recorrer em liberdade, fixou o regime inicial fechado, efetuou a detração e determinou a progressão para o regime semiaberto.
    A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto. Nesse sentido: HC 104.188/DF-AgR, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 1º.10.2010; HC 114.288/RS, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.6.2013; HC 118.257/PI, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.3.2014; HC 126.704, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2016; HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017; HC 148.335/MG, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 5.10.2017; e HC 149.744/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 14.11.2017.
    Todavia, a Corte não refutou a legitimidade da prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva por agente de alta periculosidade, a qual pode ser mantida ainda que fora da aplicação do regime fechado.
    Colho os seguintes excertos da sentença condenatória:
    “O réu possui culpabilidade acentuada, pois proprietário de uma empresa de sucata, inclusive com veículos de valor considerável -disse que era proprietário de cinco caminhões-, o que significa que não havia necessidade econômica para a prática do crime patrimonial. Registra antecedentes, pois já foi condenado em definitivo por posse ilegal de arma de fogo (Processo n. 001/21501025471). Nada há nos autos que permita definir acerca de sua conduta social e personalidade. As circunstâncias foram negativas, pois o delito resultou na grave ameaça a diversas pessoas, tratando-se de ação de extrema ousadia e que perdurou por período considerável de tempo. Além disso, o crime foi cometido com emprego de armas de fogo, o que utilizo nesta fase, já que na etapa seguinte será considerado como majorante o concurso de pessoas. Os motivos foram próprios do tipo, ou seja, a busca do lucro. A consequência foi a quebra da ordem pública e o trauma psicológico experimentado pelas vítimas, que em nada colaboraram para a ocorrência do delito, além dos prejuízos materiais elevados suportados pela empresa”. (p. 20)
    “Por fim, observando que o réu ainda possui tempo considerável de pena por cumprir, além de responder a diversos outros processos criminais, inclusive por crimes semelhantes ao dos autos -condenado em primeiro grau em um dos feitos-, entendo necessária a manutenção do vínculo com o sistema prisional como forma de evitar a imediata soltura e a possibilidade de retorno à prática delitiva. 
    O réu deverá permanecer segregado, portanto, desta feita em execução provisória da pena ora imposta, no regime mais benéfico (semiaberto)”. (p. 21)
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente